Tribunal: TJMT
Processo: 1020100-39.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020100-39.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS - CPF: 894.938.342-04 (ADVOGADO), EDGAR VIEIRA DE SIQUEIRA NETO - CPF: 890.169.392-53 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS - CPF: 894.938.342-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 028.379.401-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTE CONDENADO PELO EG. TRIBUNAL DO JÚRI À PENA SUPERIOR A 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO – DETERMINADA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, COM ESTEIO NO ART. 492, I, ALÍNEA “E”, DO CPP –
PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE
– PROCEDÊNCIA – PACIENTE A QUEM NÃO SE IMPÔS A PRISÃO PREVENTIVA AO LONGO DO TRÂMITE PROCESSUAL – DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO COM VISTAS EXCLUSIVAMENTE AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE PENA – INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL AINDA SOB APRECIAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ORIENTAÇÃO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA NÃO APLICABILIDADE DO DISPOSITIVO, QUANDO AUSENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR NO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL-PENAL BRASILEIRO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA.

1.

Encontrando-se pendente de apreciação, pelo eg. Supremo Tribunal Federal, eventual inconstitucionalidade do art. 492, I, alínea
e
, do Código de Processo Penal, no bojo do RE 1.235.340/SC [repercussão geral reconhecida no Tema 1.068], deve ser observado o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual não há óbice à decretação da prisão preventiva posteriormente à condenação pelo eg. Tribunal do Júri, independentemente de trânsito em julgado, desde que demonstrada a presença de seus requisitos legais.

2.

Na hipótese dos autos, todavia, cuida-se de
decisum
em que não houve a indicação de elementos aptos a delinear a adequação da prisão preventiva ou de outras providências acautelatórias, tendo a d. autoridade judiciária amparado a expedição do mandado de prisão exclusivamente no cumprimento do disposto no art. 492, I, alínea
e
, do Código de Processo Penal, medida que não tem sido admitida pela jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça. Precedentes.

3.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1020100-39.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS

PACIENTE:

EDGAR VIEIRA DE SIQUEIRA NETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar a prisão do paciente
no bojo da Ação Penal n. 0001925-39.2011.8.11.0042 (PJe), após sua
condenação
, pelo eg. Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que, diante da condenação do acusado, o d. juízo
a quo
, com arrimo no
art. 492, I,
e
, do CPP
, determinou a imediata expedição de
mandado de prisão
em seu desfavor.

Nesse contexto, suscita a ocorrência de
coação ilegal
, com esteio na tese de
inconstitucionalidade
do r. dispositivo normativo, em vista dos recentes julgamentos proferidos pelo eg. Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, ao que acrescenta a arguição de
ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva
, ensejo em que o impetrante também sublinha que o fato imputado ao paciente teria ocorrido
anteriormente
à promulgação da Lei n. 13.964/2019, circunstância a torná-la
inaplicável
ao caso em apreço, sob pena de
retroatividade de norma penal prejudicial ao réu.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
providências acautelatórias mais brandas
. No
mérito
, se requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 228172662 e seguintes).

Indeferida
a medida liminar consoante decisão de ID
228344676, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 228545186.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
, com vistas à expedição de alvará de soltura em favor do paciente (ID 229153666).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
EDGAR VIEIRA DE SIQUEIRA NETO
foi submetido ao crivo do eg. Tribunal do Júri em Sessão de Julgamento realizada em
20/05/2024
, ao que sobreveio
condenação
pela prática do delito de
homicídio qualificado
[art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal].

Em sentença, a d. autoridade judiciária lhe cominou a pena de
16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
em
regime inicial
fechado
, determinando, igualmente no édito condenatório, a
execução provisória da pena
, com fulcro no art. 492, I, alínea
e
,

do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/19.

Nesse contexto, sustenta o d. causídico impetrante, consoante já relatado, a ocorrência de
constrangimento ilegal
face à
inconstitucionalidade
do r. dispositivo normativo, ensejo em que também aponta a
inexistência de razões aptas a justificar eventual segregação cautelar do paciente
até a superveniência do trânsito em julgado da condenação, com o acréscimo de que o fato imputado
teria ocorrido
anteriormente
à promulgação da Lei n. 13.964/2019.

Após analisar cuidadosamente os autos,
estou convencido de que razão assiste ao d. causídico impetrante.

Isso porque, consoante se depreende dos autos da Ação Penal n. 0001925-39.2011.8.11.0042, bem como das informações prestadas pela d. autoridade judiciária acoimada de coatora,
EDGAR VIEIRA DE SIQUEIRA NETO
não foi recolhido ao cárcere ao longo do trâmite processual, em razão de eventual prisão preventiva decretada nos autos originários,
tendo sido determinado, em sentença, o cerceamento de sua liberdade com o fito exclusivo de se dar cumprimento ao disposto no
art. 492, I, alínea
e,
do Código de Processo Penal
, com redação dada pela Lei n. 13.964/19
, o qual prevê, como se sabe, a
execução provisória da pena
na hipótese de condenação, pelo eg. Tribunal do Júri, à reprimenda superior a 15 (quinze) anos de reclusão.

Nesse ponto, deve-se sublinhar que
a (in)constitucionalidade do referido dispositivo normativo se encontra sob apreciação do eg. Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 1.235.340/SC, de relatoria do Min. Roberto Barroso, com repercussão geral reconhecida no Tema 1.068, e, até o momento, a
maioria
firmada na Corte Suprema possui o posicionamento de que
a prisão do réu condenado pelo Conselho de Sentença à pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão, ainda que em decisão sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional de presunção de inocência
.

Por sua vez, no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, já se assentou o entendimento de que, a despeito das arguições de que se teria, na hipótese,
malfadada execução provisória de pena
, “
[...] tal entendimento
não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do esgotamento dos recursos, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base em fundamentos novos e contemporâneos, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP
” (AgRg na PET no HC n. 864.027/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023). — Destaquei.

Na hipótese dos autos, no entanto, vê-se que a d. autoridade judiciária não impôs ao paciente o recolhimento ao cárcere com finalidade
cautelar
, ou seja, não lhe decretou eventual
prisão preventiva
, para a qual são imprescindíveis elementos concretos a demonstrar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
; mas, sim, determinou a expedição de mandado de prisão exclusivamente com vistas à
execução provisória de pena
, o que não tem sido admitido pela jurisprudência desta eg. Corte de Justiça estadual.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes,
in verbis
:

“[...] 4. Deve ser reconhecida a prejudicialidade da pretensão do Ministério Público que visava à determinação do início da execução provisória do segundo apelado, pois sua pena foi redimensionada para quantitativo inferior a 15 (quinze) anos. Além disso, ‘
o STF, no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54, assentou a ilegalidade da execução provisória da pena quando ausentes elementos de cautelaridade, previstos no art. 312 do CPP. Estando pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que se discute a constitucionalidade do art. 492, I, do CPP, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão
’ (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 714.884/SP)”.

(N.U 0000508-15.2013.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024). — Destaquei.

Em idêntico sentido:

“[...]
Estando pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que em que se discute, à luz do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal, se a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Conselho de Sentença, mesmo em caso de condenação com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão, afigura-se ilegal a prisão, quando ausentes elementos concretos da medida cautelar extrema (art. 312 do Código de Processo Penal)
”.

(N.U 1014403-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024). — Destaquei.

Por fim:

“[...] ‘[...] Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, ‘com lastro nos amplos debates e na decisão erga omnes e com efeito vinculante do Supremo Tribunal Federal, apesar da disposição do art. 492, I, ‘e’, do CPP e da discussão ainda pendente de julgamento acerca de sua constitucionalidade (Tema n. 1068 de repercussão geral),
a jurisprudência da Quinta e da Sexta Turmas compreendem ser ilegal, conforme a interpretação conferida ao direito fundamental da presunção de inocência, mandar prender o réu solto para execução imediata e provisória de condenação não definitiva lastreada em veredicto do Tribunal do Júri, como ocorreu na hipótese
’ (HC n. 737.749/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.).
No caso, após a condenação pelo Tribunal do Júri à pena de 15 anos de reclusão, embora tenha o agravado respondido ao processo em liberdade, o juízo sentenciante determinou a execução provisória da pena com fundamento no art. 492, I, "e", do CPP, indo de encontro à jurisprudência desta Corte, configurando, portanto, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem no sentido da soltura do agravado. Agravo regimental improvido
’ [STJ, AgRg no HC n. 752.683/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022].”

(N.U 1011888-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024). — Destaquei.

Nesse cenário, a despeito dos fundamentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e sem perder de vista a gravidade da conduta pela qual o paciente ressaiu condenado pelo eg. Tribunal do Júri, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, estou convencido de que deve ser observada
a liberdade como regra no sistema constitucional-penal brasileiro
, em atenção à
presunção de não culpabilidade
, conforme a qual a prisão, anteriormente ao trânsito em julgado da sentença condenatória, possui
natureza excepcional
.

Com esteio nessas premissas, deve-se frisar, uma vez mais, que
EDGAR
não foi recolhido preventivamente ao cárcere ao longo da marcha processual
, tendo respondido a todos os chamamentos processuais, e a d. autoridade acoimada de coatora, ademais, não indicou em suas razões de decidir quaisquer elementos concretos aptos a fundamentar eventual necessidade de
segregação preventiva posteriormente à condenação pelo eg. Tribunal do Júri
.

Por fim, ainda que assim não o fosse, deve ser também considerada a circunstância de que os autos originários versam, como cediço, sobre
fato anterior à promulgação da Lei n.
13.964/19
[19/11/2010].

E, nesse ponto, entendo que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça ao alinhavar que o
art. 492, I, alínea “
e
”, do Código de Processo Penal
, por versar sobre a
liberdade do acusado,
possui natureza de
norma heterotópica
, ou seja, de conteúdo
material
, conquanto situada em diploma processual; sendo, nesse caso,
inviável
sua aplicação ao caso
sub judice
, em vista da
vedação à retroatividade da norma penal prejudicial ao réu
.

Diante disso, entendo pela possibilidade de
acolhimento
da pretensão do impetrante no presente remédio heroico, com a ressalva de que, em sendo necessária a adoção de qualquer
providência de natureza acautelatória
em relação ao paciente, deve ser observada, pela d. autoridade judiciária, o disposto nos arts. 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
EDGAR VIEIRA DE SIQUEIRA NETO
,

para
afastar
a aplicação,
in casu
, do
art. 492, I, alínea “
e
”, do Código de Processo Penal
, ressalvada a possibilidade de fixação, pelo d. juízo
a quo
, de eventual providência acautelatória, ficando o d. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT incumbido, outrossim, da expedição de alvará de soltura em prol do paciente, clausulado com as cautelas de estilo e cujo cumprimento deve ser precedido de ampla e diligente verificação a respeito da (in)existência de outros motivos para se manter preso o beneficiário deste
writ
.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024